Tribunal: TJPA
Processo: 0000867-03.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 171, CAPUT, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÃÃO POR ALEGADA INEXISTÃNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. EXISTÃNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM CLARAMENTE A PRÃTICA DO CRIME EM QUESTÃO, TENDO O DENUNCIADO, APROVEITADO-SE DA CONFIANÃA QUE AS VÃTIMAS LHES DEPOSITAVAM, UTILIZADO-SE DE MEIO VIL PARA FALSIFICAR DOCUMENTOS PÃBLICOS, INCLUSIVE UTILIZANDO-SE DE SELOS OFICIAIS PARA TANTO, TUDO COM INTUITO DE LUDIBRIAR A VÃTIMA TIM CELULAR S/A NA COMPRA DOS IMÃVEIS DAS OUTRAS DUAS VÃTIMAS DO CASO. ALEGADA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA DE UM DO DENUNCIADOS/RECORRENTES. TESE IMPROCEDENTE. RECORRENTE QUE UTILIZANDO-SE DE SEU CARGO DE ESCREVENTE JURAMENTADO DO CARTÃRIO MARÃTIMO, FALSIFICOU DOCUMENTAÃÃO PARA FRAUDAR A VENDA QUE QUERIAM REALIZAR COM OS IMÃVEIS DAS VÃTIMAS. TESE DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO DE QUE A PENA BASE NÃO FOI PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. ALEGAÃÃO IMPROVIDA. PENA BASE QUE SE ENCONTRA NOS SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÃÃO DA AGRAVANTE CONSTITUÃDA NO ART. 61, II, âGâ DO CPB. ARGUMENTAÃÃO PROCEDENTE. RECONHECIDA E APLICADA A AGRAVANTE EM QUESTÃO, AUMENTANDO AS PENAS DOS DOIS DENUNCIADOS EM MAIS SEIS MESES DE RECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE O DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000867-03.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE/APELADO:
Marcus Paulo Mirada
ADVOGADO(A):

Pedro Paulo da Silva Campos
APELANTE/APELADO:
Marcio José Oliveira Campos
ADVOGADO(A):

Def. Púb
.
Rossana Parente Souza
APELANTE:
Tim Celular S/A
(Assistente de Acusação)
ADVOGADO(A): Leonardo Salgueiro Lopes e outro
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A): Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, CAPUT, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM CLARAMENTE A PRÁTICA DO CRIME EM QUESTÃO, TENDO O DENUNCIADO, APROVEITADO-SE DA CONFIANÇA QUE AS VÍTIMAS LHES DEPOSITAVAM, UTILIZADO-SE DE MEIO VIL PARA FALSIFICAR DOCUMENTOS PÚBLICOS, INCLUSIVE UTILIZANDO-SE DE SELOS OFICIAIS PARA TANTO, TUDO COM INTUITO DE LUDIBRIAR A VÍTIMA TIM CELULAR S/A NA COMPRA DOS IMÓVEIS DAS OUTRAS DUAS VÍTIMAS DO CASO. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DO DENUNCIADOS/RECORRENTES. TESE IMPROCEDENTE. RECORRENTE QUE UTILIZANDO-SE DE SEU CARGO DE ESCREVENTE JURAMENTADO DO CARTÓRIO MARÍTIMO, FALSIFICOU DOCUMENTAÇÃO PARA FRAUDAR A VENDA QUE QUERIAM REALIZAR COM OS IMÓVEIS DAS VÍTIMAS. TESE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DE QUE A PENA BASE NÃO FOI PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. ALEGAÇÃO IMPROVIDA. PENA BASE QUE SE ENCONTRA NOS SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE CONSTITUÍDA NO ART. 61, II, `G¿ DO CPB. ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE. RECONHECIDA E APLICADA A AGRAVANTE EM QUESTÃO, AUMENTANDO AS PENAS DOS DOIS DENUNCIADOS EM MAIS SEIS MESES DE RECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE O DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que são apelantes/apelados
Marcos Paulo Mirada, Marcio José Oliveira Campos e Tim Celular S/A
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
somente ao recurso do assistente de acusação,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Marcus Paulo Miranda Valente e Márcio José Oliveira Campos
, assistido o primeiro por seu advogado constituído e o segundo pela Defensoria Pública Estadual. O terceiro recorrente,
Tim Celular S/A (assistente de acusação)
, encontra-se representada por seu patrono constituído, sendo que ambos recursos pleiteiam a reforma da r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os apelantes Marcus Paulo Miranda Valente e Márcio José Oliveira Campos à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão cada um, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, em regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, tudo por terem praticado a conduta delitiva presente no
art. 171,
caput
, do CPB
.

Narra a denúncia
que no mês de março de 2010 os denunciados, agindo de forma fraudulenta, efetuaram a venda ilegal de dois lotes urbanos, situados na cidade de Belém, na Av. Dr. Freitas, números 108 e 153, bairro da Sacramenta, a vítima Tim Celular.

Enfatiza a peça ministerial que no final do ano de 2008, os nacionais Aluizio Teodorico Barros e Edson Luiz Trindade, que moravam há mais de três décadas nos referidos imóveis, foram procurados por um representante da empresa Tim Celular, com a proposta de compra dos referidos imóveis, já que a empresa pretendia expandir sua capacidade de rede na cidade de Belém, necessitando adquirir os imóveis em questão.

Ocorre que a referida empresa não sabia que os imóveis eram de propriedade da União e que Aloizio e Edson detinham tão somente a posse dos mesmos.

Inicialmente Aloizio e Edson começaram as negociações para fechar o negócio, no entanto, por desconhecerem as formalidades e procedimentos, resolveram contratar o acusado Marcus Paulo, que se apresentava como ¿Consultor de Imóveis¿ para promover a venda e este, por sua vez, solicitou auxílio do denunciado Márcio José, que trabalhava no Cartório de Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos, tendo os dois recorrente forjado documentos como a Certidão Autorizativa de Transferência, CAT nº 028/2008 e escritura de compra e venda em nome dos outorgados Aluízio Teodorico e Edson Luiz, sendo outorgante o Banco Nacional de Habitação - BNH, tudo com o propósito de induzir a erro a vítima.

Com a documentação toda em mãos, foi formalizada a venda dos terrenos, tendo sido pago pela ofendida Tim Celular os valores ajustados, sendo que R$ 26.000,00 (vinte e seis mil) foram pagos a Marcus Paulo, como honorários.

A empresa Tim, ao tentar registrar os bens adquiridos junto ao Cartório de Registro de Imóveis, descobriu o golpe que havia sido vítima, pois os documentos usados no negócio eram falsos, e a propriedade dos imóveis não era de Aluizio e Edson.

O acusado Marcus Paulo, ao ser ouvido perante à Autoridade Policial, negou participação no delito, afirmando que o acusado Marcio foi quem providenciou toda a documentação necessária à venda dos terrenos e que este cobrou R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por seu trabalho.

Em razões recursais manejadas por Marcus Paulo Miranda Valente, requer
este sua absolvição, por entender inexistente provas sobre a conduta delitiva a ele atribuída, já que o tipo penal do estelionato não se caracterizou no presente caso, pois o apelante foi tão somente cuidar da escrituração e transferência do imóvel, tendo contratado o segundo apelante, Marcio Campos sendo que este sim foi quem praticou toda a conduta delitiva, além do que, pelo que se mostrou nos autos, ocorreu tão somente uma cessão de direitos sobre os imóveis da lide e não o crime em questão.

O recorrente, Márcio José Oliveira Campos, em seu recurso, postula
a reforma da decisão combatida para um decreto absolutório, argumentando que inexistem provas nos autos referentes à autoria delitiva atribuída a sua pessoa. De forma subsidiária, requer a aplicação da participação de menor importância, descrita no art. 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro, para fixar a pena em seu mínimo permitido, por acreditar que toda negociação de alienação dos imóveis foi praticada pelo denunciado Marcos Paulo, tendo o recorrente apenas resolvido questões referentes a documentação e trâmites cartorários.

Nas razões recursais trazidas pela apelante Tim Celular S/A
, esta afirma que as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro não foram valoradas da forma adequada pelo juiz a quo, em ambas as condenações, não tendo sido considerada a circunstância agravante de violação de dever inerente à profissão, gerando assim uma pena desproporcional e insuficiente que foi aplicada aos réus. Argui também que a pena de dias multa deverá acompanhar, de forma proporcional, o patamar arbitrado para a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões apresentadas pelo Órgão Ministerial
, para os recursos de Marcos Paulo e Mário José, acima explanados, o mesmo postulou o improvimento de ambas apelações (fls. 461/469),
sendo no mesmo sentido as contrarrazões apresentadas pelo Assistente de Acusação Tim Celular S/A
, fls. 470/496.

Em contrarrazões trazidas pela defesa de Márcio José Oliveira Campos (fls. 500/502) e Marcus Paulo Miranda Valente (fls. 509/512), referente ao recurso interposto pelo Assistente de Acusação Tim Celular S/A
, os mesmos postulam o não conhecimento do apelo, por entenderem que a matéria referente a dosimetria penal está no campo da discricionariedade do juiz a quo, não servindo a apelação para reforma de dosimetria. No mérito, requerem o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento de ambos recursos e, no mérito, pelo improvimento dos recursos manejados pelo denunciados do processo retro e pelo provimento parcial do recurso interposto por Tim Celular S/A, para que seja redimensionada as penas impostas a ambos os réus, reconhecendo a agravante de violação de dever inerente à profissão.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos recursos manejados nestes autos.

Passo a analisar as teses trazidas na presente apelação.
DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR MARCUS PAULO MIRANDA VALENTE e MÁRCIO JOSÉ OLIVEIRA CAMPOS
.

Cinge-se os recursos dos dois denunciados na tese principal de absolvição, alegando todos insuficiência de provas quanto a autoria delitiva aos mesmos imputada, sendo que um alega ao outro a real autoria do crime em questão, no entanto, ao compulsar os presentes autos, verifiquei, de forma cristalina, que tanto a autoria atribuída ao apelante Marcus Paulo quanto aquela apontada ao recorrente Márcio José se mostraram reais, através de todas as provas produzidas neste processo, senão vejamos:

A vítima, ALOIZIO TEODORICO BARROS, disse ao juízo da causa, mídia de fl. 224-v
, que o denunciado Marcus Paulo foi quem intermediou a negociação da venda de seu imóvel com a empresa Tim, afirmando o depoente que nunca chegou a ter contato direto com a empresa Tim. Que assinou um contrato com o denúnciado Marcus Paulo, tendo este lhe dito que precisaria contratar um Cartório. Que Marcus Paulo foi direto com a empresa Tim fazer a negociação. Que após a empresa Tim pagar um valor que ela mesma estipulou para a venda do imóvel, na semana seguinte chegou destruindo todo o imóvel do declarante. Que Marcus Paulo disse que contratou o Cartório Marítimo pararegularizar a documentação do imóvel.

A testemunha, JOSÉ AUGUSTO PONTE MORAES, titular do Cartório de Notas e Contratos Marítimos, informou em juízo, mídia de fl. 291
, que o recorrente Márcio José chegou a trabalhar em seu cartório, não sabendo informar o periodo exato em que trabalho lá. Que houve uma montagem em uma documentação para o réu Márcio, que essa documentação montada foi autenticada em seu Cartório. Que confirma todo o seu depoimento prestado ainda na fase inquisitiva. Que quando ocorreu essa montagem na documentação, Marcio José não trabalhava mais em seu cartório.

A vítima, EDSON LUIZ TRINDADE, perante o juízo da causa, mídia de fl. 314-v
, disse que o réu Marcus Paulo foi o responsável em fazer todo o levantamento da escritura públca do imóvel a ser vendido e que foi ele que ntermediou toda a negociação com a empresa Tim. Que o depoente, nos 20 anos que morou no imóvel, nunca foi proceder ao registro junto ao cartório de registro de imóvel do bem em seu nome. Que apresentou a pouca documentação que possuia ao réu Marcus Paulo, tendo este assumido à frente para ir ao cartório regularizar o imóvel. Que era Marcus Paulo que entrava em contato direto com a empresa Tim.

O recorrente MARCUS PAULO MIRANDA VALENTE, falou em seu interrogatório em juízo, mídia de fl. 314-v
, que fez tão somente os trabalhos de pesquisa para a regularização dos imóveis, infrmando às vítimas que elas deveriam proceder ao inventáiro dos mesmos. Que afirma que entregou a regularização junto ao Cartório Marítimo, aos cuidados do réu Marcio José. Que iria ser feito um inventário extrajudicial em nome dos herdeiros dos imóveis, o que não foi procedido por Marcio José. Afirma que em nenhum moento apresentou escritura fraudada a empresa Tim, mas confirma que foi a pessoa que intermediou a venda dos imóveis junto à empresa Tim, mas que a documentação falsa, existente nos autos, não foi entregue a empresa Tim por sua pessoa. Que terceirizou o serviço de regularização dos imóveis com o réu Márcio José.Que ao final do negócio recebeu seus honorários de corretor de imóveis, pego pelas vítimas Aloízio e Edson Luiz. Que confirma que o réu Márcio José trabalhava no Cartório Marítimo à época dos fatos.

O apelante, MÁRCIO JOSÉ OLIVEIRA CAMPOS, afirmou em seu interrogatório, perante o juiz da causa, mídia de fl. 314-v
, que trabalhava no Cartório Marítimo à época dos fatos e que foi procurado pelo réu Marcus Paulo para fazer a venda dos imóveis, mas precisamente a escritura pública dos mesmos. Que foi constatado que faltava fazer o registro da escritura, tendo sido informado para o réu Marcus Paulo que este deveria fazer este registro e retornar ao Cartório Marítimo para finalizar o mesmo. Que Marcus Paulo apresentou a escritura do BNH em nome do Sr. Aloizio. Que o depoente procedeu apenas uma minuta da escritura, com o timbre do Cartório, tendo sido esta minuta apresentada a empresa Tim, mas que não foi finalizado a escritura em si. Que somente por efetuar essa minuta recebeu seus honorários pagos pelo réu Marcus Paulo, em um valor acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diz que a documentação sobre a escritura foi apressntada pelo réu Marcus Paulo. Que confirma que os selos de autenticação das escrituras é do cartório onde o depoente trabalhava. Que após estes fatos o depoente foi demitido do Cartório Marítimo por justa causa. Finaliza informando que responde também pelo crime de estelionato junto à comarca de Ananindeua.

Assim, pelo que foi demonstrado nos depoimentos acima traçados, a autoria delitiva atribuída a ambos denunciados, foi deveras comprovada, já que o apelante Marcus Paulo, utilizando-se da confiança que os ofendidos Aloízio Teodorico e Edson Luiz depositavam em sua pessoa, tomou a frente das negociação com a empresa Tim para a venda dos imóveis das vítimas, ficando com a incubência de regularizar os referidos bens imóveis e resgistrá-los junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Belém, no entanto, este resolveu buscar ajuda com o outro denunciado, Marcio José, os quais vieram a falsificar documentos públicos, inclusive vindo Marcio José a utilizar selos de autenticação oficial do próprio Cartório em que trabalhava à época, com o intuito de dar maior veracidade ao documeento que produziram, tudo isso pensando em fechar negócios com a empresa Tim com um terreno que sequer havia sido regularizado, o que culminou, por conseguinte, com o início da presente ação penal.

Logo, por se mostrar provada a autoria do crime em questão, nada se resta a não se manter a condenação imposta pelo juiz a quo por seus próprios fundamentos.

Na tese subsidiária trazida no recuso manejado pelo denunciado Marcio José, requerendo a aplicação da participação de menor importância, descrita no art. 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro, para fixar a pena em seu mínimo permitido, por acreditar que toda negociação de alienação dos imóveis foi praticada pelo denunciado Marcos Paulo, vejo que aqui também nada há de ser modificado, posto que a participação do apelante Marcio José em nada se mostrou de menor importância, e sim, a importância dada as suas ações foi deveras valorada no caso sob exame, posto que caso este não houvesse adulterado os documentos relativos aos imóveis, inclusive utilizando-se de selo oficial do cartório onde trabalhava, jamais o crime haveria se consumado, motivo este que entendo improcedente esta pretensão aqui ventilada.
DO RECURSO DA EMPRESA TIM

Esta afirma que as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro não foram valoradas da forma adequada pelo juiz a quo, em ambas as condenações, não tendo sido considerada a circunstância agravante de violação de dever inerente à profissão, gerando assim uma pena desproporcional e insuficiente que foi aplicada aos réus. Argui também que a pena de dias multa deverá acompanhar, de forma proporcional, o patamar arbitrado para a pena privativa de liberdade.
¿
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(...)
II. ter o agente cometido o crime:
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;
¿

Em que pese a argumentação trazida nas contrarrazões manejadas pelos denunciados, entendo, após análise de todo o processo retro, que razão assiste em parte a apelante Tim Celular, Assistente de Acusação, pois, inicialmente, vejo que a pena base estipulada pelo magistrado de primeiro grau foi de acordo com o que reza o art. 59 do Código Penal Brasileiro, estando esta em seus devidos termos legais, no entanto, como foi demonstrado nos depoimentos acima traçados, os dois apelados Marcus Paulo e Márcio José desempenhavam atividades de caráter público, sendo o primeiro Corretor de Imóveis e o segundo, empregado do Cartório de Notas e Contratos Marítimos de Belém, os quais, utilizando-se de seus ofícios, violaram o dever inerente as suas funções, agindo de forma vil ao fraudar os documentos públicos que deram início a esta ação, merecendo, neste caso, ser aplicada a agravante constante no art. 61, II, g, do Código Penal Brasileiro.

Por esta razão, reconheço e aplico a agravante contida no art. 61, II, g, do Código Penal Brasileiro, aumentando a pena de cada um dos denunciados em 06 (meses), passando estas para os moldes a abaixo indicados:

Pena de

MARCUS PAULO MIRANDA VALENTE
passará para o quantum de

2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa, após a aplicação da agravante contida no art. 61, II, G, do CPB, tornando-a final nesse importe, haja visita a inexistência de qualquer outra agravante ou causa de aumento ou diminuição de pena nos autos.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, no entanto, deverá o juiz a quo, após a reforma do quantum de pena aplicada, reanalisar as medidas a serem impostas, de acordo com seu juízo discricionário.

Pena de Márcio José Oliveira Campos
passará para o quantum de

2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa, após a aplicação da agravante contida no art. 61, II, G, do CPB, tornando-a final nesse importe, haja vista a inexistência de qualquer outra agravante ou causa de aumento ou diminuição de pena nos autos.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, no entanto, deverá o juiz a quo, após a reforma do quantum de pena aplicada, reanalisar as medidas a serem impostas, de acordo com seu juízo discricionário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente ao recurso manejado pelo assistente de acusação Tim Celular S/A, reconhecendo e aplicando ao caso a agravante contida no art. 61 II, g, do CPB, redefinindo a pena aplicada a cada um dos réus,
DANDO, por conseguinte, IMPROVIDOS OS DOIS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS DENUNCIADOS
, tudo nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 06 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator